Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. LOTEAMENTO IRREGULAR. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. RECONHECIMENTO DE INCONSISTÊNCIAS. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. POSSE/PROPRIEDADE NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do lançamento do IPTU em nome do autor quanto aos imóveis elencados na sentença, bem como para condenar o réu a promover o levantamento dos protestos em nome do autor referente aos IPTU dos imóveis indicados. Em seu recurso assinala que o cerne da questão não deve ser a apuração se o autor seria devedor do IPTU, mas sim se ocorreu a regular inclusão do seu nome no Cadastro Fiscal do IPTU quanto aos imóveis elencados. Alega que a sentença incorreu em erro ao inverter o ônus da prova, afastando a fé pública e legalidade do lançamento tributário tão somente porque a Fazenda Pública não conseguiu comprovar que o autor detinha a posse daqueles lotes. Todavia, defende que caberia ao autor comprovar documentalmente que não detém a posse daqueles imóveis, sendo que o contribuinte do IPTU é o possuidor do imóvel a qualquer título. Ainda, destaca que a sentença ignorou o fato da parte ré ter comprovado que o autor promoveu parcelamento irregular do solo naquela região e que é proprietário do imóvel localizado na A/E no 01 daquele Condomínio, o que é suficiente para comprovar a propriedade dos demais lotes. Enfim, não obstante a parte ré reconhecer a possibilidade de equívocos na apuração da ocupação das áreas, não há reconhecimento da ré de que teria ocorrido erro no cadastro dos imóveis em análise.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Alega a parte autora que teve ciência de diversas execuções fiscais por débitos de IPTU relativos a 10 imóveis que nunca lhe pertenceram, sendo o pedido formulado na inicial julgado procedente em parte para declarar a nulidade do lançamento do IPTU em nome do autor quanto àqueles imóveis, com a consequente condenação do réu a promover o levantamento dos protestos em nome do autor decorrente daqueles IPTUs.
IV. Nos termos do Decreto Distrital no 28.445/2007: “Art. 3o. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 5o e Lei Complementar no. 4, de 30 de dezembro de 1994, art. 10). Art. 4o. O imposto transmite-se aos adquirentes e remitentes, salvo se constar, da escritura, certidão negativa de débitos referentes ao imposto. (...) § 3o Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel. (...) Art. 5o. Salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não têm validade para modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. (...) Art. 12. O Cadastro Imobiliário Fiscal será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica no imóvel. Parágrafo único. O prazo de inscrição ou comunicação de alteração será de trinta dias, contados da data: I - de aquisição do imóvel por instrumento público ou particular”.
V. Assim, não se desconhece que as convenções particulares não vinculam o ente público. Contudo, deve-se ponderar que o Condomínio indicado nos autos está situado em área irregular, sem matrícula em cartório, visto que decorrente de ocupações irregulares, de modo que em 2004 foi contratada uma empresa “para realizar o mapeamento do território do DF, via georreferenciamento, bem como levantamentos de campo, para, dentre outros, identificar a ocupação de áreas públicas, edificações e responsáveis”, conforme indicado pelo Distrito Federal (ID 55948943, págs. 2/4). Ou seja, até aquele momento a parte ré não tinha ciência de quem teria a posse dos imóveis naquela região. Após aquele trabalho, o Distrito Federal apontou no Cadastro Imobiliário Fiscal que o autor teria a posse de 45 lotes naquele Condomínio. Ademais, alegou que há comprovação de que o autor possuía um lote de 2.829,76m2 na região e que efetuou o seu loteamento irregular, conforme a cessão de direitos de uma fração de 180m2.
VI. Não obstante a alegada fé-pública e presunção de legalidade do lançamento tributário, não é possível inverter o ônus da prova para exigir que o autor demonstre fato negativo. Isso porque determinar que o autor comprove que jamais foi proprietário ou possuidor daqueles lotes seria exigir a denominada “prova diabólica”, uma vez que a parte autora não teria condições de apresentar a “prova negativa” de que não possuía vínculo com os dez lotes indicados na demanda. Ademais, as provas juntadas pelo Distrito Federal não demonstram a relação do autor com aqueles lotes. Isso porque há indicação de que o autor possuía 2.829,76m2 e que teria efetuado a venda de uma fração de 180m2. Todavia, eventual fracionamento daquele terreno em lotes de 180m2 resultaria em 15 ou 16 lotes individualizados, enquanto que o Distrito Federal aponta que o autor teria 45 lotes no local. Ademais, no ofício ID 55948943 o Distrito Federal reconhece que, para os imóveis em área irregular e sem matrícula em cartório “podem incorrer alguns erros no momento da inclusão no Cadastro Fiscal Imobiliário”, bem como o esclarecimento, quanto ao mapeamento efetuado pela empresa contratada para subsidiar a inserção no Cadastro Imobiliário Fiscal, de que “em razão do procedimento adotado no mapeamento, há algumas discrepâncias dos imóveis incluídos pela concorrência 23, pois não foram os servidores desta Secretaria que atestaram as informações. Nessa linha, no que se refere aos documentos que fundamentaram as inclusões, esclarecemos que a referida empresa apresentou, após coleta em campo do dado do titular dos imóveis, listagem com informações dos possuidores de imóveis irregulares no Distrito Federal, sem, contudo, ter apresentado a documentação comprobatória da posse desses imóveis.” (ID 55948943, págs. 2/4)
VII. Desse modo, a própria parte ré reconhece que há inconsistências no mapeamento que resultou nos dados inseridos no Cadastro Imobiliário Fiscal, sendo que não há elementos suficientes para atestar que o autor e/foi possuidor/proprietário daqueles 10 lotes, até porque possui um total de 45 lotes no local segundo aquele Cadastro Fiscal, não obstante a indicação de que possuía terreno de apenas 2.948,76m2. Ocorre que a mera presunção de que o autor poderia deter a posse/propriedade daqueles lotes não é suficiente para atestar a sua relação com aqueles bens. Em consequência, as provas nos autos não comprovam a regularidade daquele Cadastro Imobiliário Fiscal, devendo ser mantida a sentença recorrida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.